Tribunal: TJMT
Processo: 1009616-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009616-12.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]

Relatora:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Redatora Designada
: Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Partes:

[MARIANNA SEVILLA DO PRADO - CPF: 054.719.161-82 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLINARAM DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ESTUDANTE AGRACIADO COM O FIES – REPASSE DE VALORES PELO MEC PARA AS UNIVERSIDADES – COBRANÇA DE DIFERENÇA DOS ALUNOS – NECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL –
RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Nas ações em que se discute a abrangência do FIES e a necessidade de pagamento de valores ou diferenças de mensalidades, a competência para análise é da Justiça Federal.

Declínio de competência para análise da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIANNA SEVILLA DO PRADO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 157363771).

Em suas razões recusais (ID 157363773), a parte apelante alega não concordar com a sentença, ao argumento de que a única fundamentação apresentada pelo juízo singular para julgar improcedente a pretensão autoral foi que a partir de 2015 o MEC começou a repassar valores a menor do que o valor das mensalidades, sendo permitida a cobrança da diferença diretamente do aluno, nos termos da cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil.

Assevera não ser possível a cobrança de diferenças em razão de que seu contrato é anterior à instituição de qualquer trava sistêmica.

Aduz que ao contrário do que constou na sentença, deve ser aplicadas as regras da legislação consumerista, tendo em vista que a demanda não discute o contrato de financiamento estudantil firmado com o FNDE, mas sim as cobranças efetuadas pela IES já que a aluna é beneficiária do FIES no percentual de 100%.

Esclarece que a cobrança das supostas diferenças tem origem no fato de que o FNDE impôs uma trava nos valores a serem repassados as IES, valores estes que supostamente não abarcavam 100% das mensalidades, porém tal limitação não se aplica apenas ao montante financiado, mas também aos valores a serem cobrados pelas IES, sendo vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional nos moldes do dispõe o artigo 4º da Lei nº 10.260/2001.

Defende que as alegações de “travas sistêmicas” ou de dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição de ensino, devem ser tratadas em face do FNDE e não repassando valores exorbitantes aos alunos beneficiários do programa de Financiamento Estudantil, que não possuem condições financeiras de arcar com a diferença com os custos da mensalidade.

Argumenta que a possibilidade de cobrança de diferença eventualmente não coberta pelo FIES só é permitida para os novos contratos de financiamento firmados a partir de 2017 e não para o caso da apelante que assinou seu contrato e financiamento em 2015.

Afirma também que não há que se fundamentar a possibilidade de cobrança no art. 4º-B da Lei nº 10.260/01, pois este só foi inserido através da Lei nº 13.366/2016, ou seja, posterior ao contrato da autora. Fundamentar a possibilidade de cobrança em lei posterior a assinatura do contrato é ferir o ato jurídico perfeito, previsto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e artigo 6º, §1º do Decreto-Lei nº 4.657/1.942 (LINDB).

Alega ser evidente a falha na prestação de serviços por parte da IES ao realizar cobranças abusivas dos acadêmicos quando tais valores não são devidos.

Alega ainda que a IES não demonstrou contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é o suficiente para custear o curso de modo a inviabilizar sua atividade a justificar os aumentos.

Segue afirmando que interpretar a cláusula 5º, parágrafo único, do contrato do FIES no sentido de que é possível a cobrança da diferença dos valores financiados é completamente equivocada e desfavorável ao consumidor, pois é evidente tal cláusula diz respeito aos contratos que não abarcam 100%.

Conclui afirmando que a imposição à trava sistêmica foi instituída em razão do arbítrio das instituições de reajustarem a mensalidade acima da inflação, não podendo o consumidor pagar pelo ato ilícito da parte apelante.

Sob tais argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença para:

Determinar a inexistência dos débitos juntos a IES;

Condenar a IES ao pagamento de indenização por danos morais em razão da comprovação da falha na prestação de serviço da IES;

Consequentemente inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 157363775).

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIANNA SEVILLA DO PRADO
ajuizou a presente ação em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A,
aduzindo, em síntese, ser aluna do curso de medicina ofertado pela apelada desde 2015/1, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% (cem por cento) das semestralidades.

Contudo, afirmou ter sido surpreendida em 2018/2 com a cobrança indevida no valor de R$ 16.405,24 (dezesseis mil quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao FIES, pois é beneficiária no percentual de 100% o que demonstra que a instituição de ensino, sem qualquer aviso prévio ou justificativa, reduziu unilateralmente o percentual do financiamento para 76,08%.

Aduziu que, além de ser completamente ilegal, a cobrança vem lhe gerando enormes transtornos porque não possui condições financeiras de arcar com esses valores adicionais não lhe restando outra alternativa que não desistir do curso, pois a graduação em medicina possui a mensalidade mais cara da instituição de ensino e a cobrança de qualquer valor, ainda que mínimo, se torna excessivamente onerosa para a acadêmica.

Argumentou ainda que o inadimplemento desse valor adicional irá impossibilitar a rematrícula e o aditamento do FIES para o semestre seguinte (2019/1), além das próximas semestralidades até a conclusão do curso.

Alegou que diante da impossibilidade de resolução administrativa, ingressou com a presente requerendo em tutela de urgência a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além das suportadas pelo FIES no percentual de 100%, sob pena de fixação de multa diária; que a instituição de ensino se abstenha de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres ao pagamento dos débitos discutidos nesse processo, sob pena de multa diária; se abstenha de negativar o nome da acadêmica, caso já tenha sido realizada a negativação que proceda a sua baixa e;
se abstenha de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas.

Ao final, requereu a aplicação do CDC e o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, para, no mérito, julgar procedente a demanda para declarar a inexistência do débito; a vedação a cobrança de qualquer diferença até a conclusão do curso; o cancelamento de qualquer restrição existente; a impossibilidade de negativação ; a realização de todas as rematrículas e aditamentos até a conclusão do curso e; a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação da requerida no pagamento das custas e demais despesas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A tutela de urgência foi deferida em sua integralidade.

Audiência de conciliação infrutífera.

A instituição de ensino, em sua contestação, defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente dos valores não cobertos pelo FIES, inexistindo na hipótese à prática de qualquer ilícito a justificar a pretendida procedência dos pedidos formulados na inicial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 100%, não sendo aplicada ao contrato da apelante a limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES
previsto na Portaria emitida pelo FNDE tendo em vista que a contratação ocorreu em 2015
.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in
verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:

'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa
esta
posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (
g.n
.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), já acrescido do percentual de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso, sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme contrato do FIES -
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
juntado aos autos pela apelante no ID 157364197.

O
PARÁGRAFO PRIMEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
prevê expressamente que o valor da semestralidade financiada corresponde ao percentual de 100% do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2015 (ID 157364197).

Já o
PARÁGRAFO TERCEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
determina que caso o crédito global não seja suficiente para cobertura do percentual de financiamento, caberá ao aluno solicitar formalmente ao Agente Operador do FIES o aumento do valor do crédito global de modo a utilização do percentual de 25% previsto no
CAPUT
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL,
o qual será liberado mediante assinatura de termo aditivo (ID 157364197).

Consta ainda da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
que o financiamento prevê a cobertura de 100% dos encargos educacionais para o semestre letivo 2015/1, sendo vedada qualquer elevação do percentual, todavia, o seu
PARÁGRAFO ÚNICO
estabelece que referido contrato de financiamento deverá aditado semestralmente, mediante pedido formal, ocasião em o percentual do financiamento poderá ser reduzido (ID 157364197).

O
PARÁGRAFO ÚNICO
da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
prevê que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberto mediante utilização de recursos próprios do financiado (ID 157364197).

O contrato de prestação de serviços educacionais (ID 157364196), firmado em dezembro de 2014, traz em seu preâmbulo a informação de que o valor da semestralidade para o período letivo 2015/01 seria de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), montante a ser dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A
CLÁUSULA 3º - MENSALIDADES ESCOLARES
do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece em seu
ITEM 3.1
que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, se sujeita a reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei nº 9.870/99 (ID 157364196).

O
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3º - MENSALIDADES ESCOLARES
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros (ID 157364196).

Na sequência, o
ITEM 3.3 DA CLÁUSULA ACIMA INDICADA
estabelece que no decorrer do curso a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo correspondente, os custos fixos da IES e os serviços disponibilizados em tempo integral ao aluno, sendo considerado o percentual de 20% sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular (ID 157364196).

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as correções das mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
ITEM 4.10 DA CLÁUSULA 4ª – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRANTE
(ID 157364196).

Por fim, na hipótese de o acadêmico vir a firmar contrato de financiamento estudantil, o
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6º - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê
expressamente
que a IES realizará a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal (ID 157364196).

Da leitura das cláusulas contratuais acima, resta evidente a possibilidade legal de reajuste das mensalidades, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/1; 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2017/2; 2018/1; e 2018/2, anexados aos autos pela apelante, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme ID 157364198.

Destaca-se, ainda, que consta nos aditamentos (ID 157364198) o valor da semestralidade cobrada pela IES em cada semestre letivo, bem como os valores cobertos pelo FIES, motivo pelo qual comparando-se os valores indicados, constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Ao compararmos os valores descritos nos aditamentos e os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados aos autos pela acadêmica, se constata a existência da diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, montante inclusive discriminado no extrato financeiro como corresponde a mensalidade devida no semestre letivo 2017/1; 2017/2; 2018/1 e 2018/2 (ID 157364199).

Consta ainda do extrato financeiro, juntado aos autos pela apelante no ID 157364199 que houve a quitação dos valores correspondentes aos semestres letivos 2017/1 e 2017/2, permanecendo em aberto apenas os valores das semestralidades de 2018/1 e 2018/2 que somam o valor atualizado de R$ 16.405,24 (dezesseis mil quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Consequentemente, havendo saldo residual, este poderá ser cobrado diretamente do aluno,
conforme previsto expressamente no
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6º - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
do contrato de Prestação de Serviços Educacionais e previsão expressa contida no
PARÁGRAFO ÚNICO
da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
do contrato do FIES.

Desta forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES com relação ao saldo residual da semestralidade, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Assim, a sentença não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 157363771):

“[...]
Fundamento e decido.

De início, com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo, considerando ser o juiz o destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso II do art. 355 do citado diploma processual civil; isso porque,
é sabido a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato e também quando, mesmo havendo questões de fato, esses não exijam provas por serem notórios ou presumidos.

Nesse sentido, seria ineficaz submeter o presente à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Noutra vertente, destaco que
não
são aplicáveis as regras da
legislação consumerista, pois a questão discutida nesta lide não se refere ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, eis que referido financiamento é feito mediante contrato e o próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que os contratos de financiamento estudantil não constituem relações de consumo, dado que
a natureza da avença é amparada em um programa financiado pelo governo federal que visa a fomentar o acesso ao ensino superior.

Por conseguinte, verifica-se que a questão controvertida se cinge à aferição da legitimidade do débito cobrado pela universidade à título de mensalidade e como forma de viabilizar a renovação de matrícula da autora no curso que frequenta perante a instituição de ensino, e, ademais, na aferição da existência de débito remanescente após a efetivação de repasses à instituição, dos valores objeto do financiamento estudantil provenientes do FIES, mormente no que tange à parte reservada ao estudante.

Assim, a parte autora busca a declaração de inexistência de débito, com a consequente condenação da instituição de ensino em obrigação de fazer e danos morais, em razão de suposta cobrança indevida de mensalidade do curso de medicina abarcada pelo programa de
política governamental.

De outro lado, a instituição ampara sua conduta nos seguintes pontos:

que dada à sistemática do FIES houve a limitação do valor das semestralidades escolares, efetivada pelo FNDE de forma ilegítima, resultando na ausência dos repasses financeiros em sua integralidade por parte do programa, de modo ao ser parcialmente remunerada pelos seus serviços prestados, torna-se alvo de substanciais prejuízos financeiros, pois qualquer tentativa de aditamento em valor superior ao indicado é automática e peremptoriamente rejeitada pelo sistema, sem qualquer exame meritório;

que o FNDE de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no FIES que limita o valor máximo de todos os contratos do programa de todas as Instituições de Ensino Superior – IES, sendo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina – resta impedida;

que compete à requerente efetuar o pagamento do valor não abarcado pelo contrato FIES/não cedido ao FNDE em todos os períodos, consoante previsão expressa contida no contrato de financiamento formalizado exclusivamente entre o (a/s) acadêmico (a/s) e o FNDE;

que a procedência dos pedidos da exordial tem o condão de gerar o manifesto enriquecimento sem causa do
o
(a/s) acadêmico (a/s) e impedimento de reajuste dos valores de sua mensalidade de forma livre e autônoma e, por conseguinte, de manter os padrões de qualidade previstos na legislação e exigidos pelo MEC.

A par dessas considerações, consignados esses parâmetros, restaram coligidos aos autos documentos que se revelam suficientes a demonstrar que
não assiste razão à parte autora
.

Isso porque, para melhor compreensão do imbróglio, imperioso registrar que a nova sistemática dos critérios de concessão e renovação dos contratos financiamento estudantil a partir do ano de 2015 gerou instabilidade e insegurança tanto para as instituições de ensino como para os próprios acadêmicos, sendo que o caso referendado não versa um episódio isolado; afinal, é sabido em âmbito nacional que o FNDE vem impondo limitação aos valores financiados, mesmo daqueles alunos que efetuaram a contratação do financiamento inicialmente para o percentual de 100% (cem por cento) de sua semestralidade escolar, de modo que eventual diferença de valores da semestralidade que ultrapasse este limite,
deverá ser negociados com a IES e o estudante.

Destarte, no caso em tela, embora a parte autora impute à universidade a responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se disposição expressa descrita no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a autora celebrou com o Programa de Financiamento Estudantil (ID 18527886), a qual dispõe textualmente
que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES é coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, a saber:

“CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO - Eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).”

Observa-se, portanto, que a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, mormente porque a própria acadêmica assumiu, perante o ente financiador, a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos educacionais, não havendo sequer demonstrado nos autos qualquer vício de vontade quando da assinatura do contrato de financiamento estudantil.

Ressalto, por importante, a existência de precedente do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prolatado em caso análogo – no bojo da Apelação Cível n. 10199885420188110041, cujo teor ratificou com firmeza e riqueza de argumentação a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei n. 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único)
, daí por que tenho por necessário transcrever derradeiro trecho do posicionamento na íntegra:

[...] “A pretensão ora sub exame, frise-se bem, é de declaração de inexistência/inexigibilidade de débito, deduzida, ao meu ver equivocadamente, contra a Instituição de Ensino Superior, ou seja, procura – contra terceiro (IES) alheio ao processo de decisão política que resolveu implantar a trava sistêmica – alvejar a existência em si da prestação financeira pretendida pela IES (diferença) em razão de alegada inexistência de respaldo legal/contratual à sua cobrança, de modo que, sob o enfoque da causa petendi, cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência, validade e exigibilidade da dívida cobrada, o que efetivamente ocorreu, porquanto sobejamente comprovado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado, reduzido abruptamente por ação unilateral e exclusiva do MEC, e o valor da semestralidade cobrado pela UNIC pelos serviços educacionais prestados à autora, exigibilidade, repita-se, autorizada por disposição contratual expressa. Assim,
não se pode falar em inexistência de dívida, nem em invalidade da constituição do débito, tampouco em qualquer nota de irregularidade, abusividade ou ilegalidade relativamente à cobrança da diferença pela Instituição de Ensino Superior, bem assim relativamente a quaisquer restrições acadêmicas praticadas contra a aluna inadimplente, descabendo, pois, sob qualquer enfoque, acolhimento dos pedidos declaratório e indenizatório
. [...]
Destaquei

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRELADO AO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 100% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – SUPERVENIÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DO FIES – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO ALUNO O ÔNUS DE CUSTEIO DO VALOR RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção quando a parte autora/apelante for beneficiária da assistência judiciária gratuita, e não houver comprovação de alteração da sua capacidade econômica de forma a capacitá-la a arrostar os custos financeiros do processo judicial. 2. A exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei nº 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único) - (TJ-MT 10199885420188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).”

Assim, alinhadas essas considerações, apreendido, então, a impossibilidade de procedência da demanda, porquanto restará caracterizado enriquecimento sem causa da parte requerente, tendo em vista que, apesar de se beneficiar dos serviços educacionais ofertados pela requerida na sua totalidade, não efetuará o pagamento integral da semestralidade escolar do curso frequentado; além disso, impende frisar o ímpeto de uma situação discriminatória em relação aos alunos que não possuem o financiamento estudantil, visto que estes efetuam o pagamento do valor integral da semestralidade escolar.

Frente ao exposto, dessume-se, por derradeiro, que a cobrança do valor residual a cargo da parte autora mostra-se legítima, com amparo na cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil citado alhures, não havendo que se falar em abusividade da cobrança; outrossim, com relação aos pedidos de obrigação de fazer e condenação por danos morais, esses não se mostram cabíveis, pois, conforme anteriormente demonstrado, inexiste abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual a cargo da aluna financiadora.

Posto isso,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência proposta por MARIANNA SEVILLA DO PRADO em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. (incorporadora da IUNI EDUCACIONAL LTDA).

Consequentemente,
revogo
a tutela de urgência anteriormente concedida, bem como a determinação exarada no ID 18540956.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. [...].”

Nesse sentido os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5ª Turma Cível, Acórdão nº 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(
g.n
.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(
g.n
.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2ª Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(
g.n
.).

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Nestes termos, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há outra alternativa, a não ser a manutenção da sentença recorrida que reconheceu a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista trata-se a parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de repetição de inúmeros casos, Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Desembargadora Nilza
Pôssas
de Carvalho.

Não sei se o Doutor Renan
Phelipe Santos Vilela
tem conhecimento que tentei levar a julgamento um incidente de resolução de demandas repetitivas na sessão das Câmaras Reunidas de Direito Privado, onde a composição é feita por todos os Desembargadores que compõem as quatro Câmaras de Direito Privado.

Levei a tese de estudante beneficiário do financiamento estudantil de 100% (cem por cento), estudante de medicina, diferença, FIES e era sobre se a diferença era legal ou ilegal e se incide dano moral, se a competência seria da Justiça Estadual ou da Justiça Federal e os membros, por maioria, rejeitaram.

Sob minha ótica, vencida, mas não convencida, entendo ser uma matéria onde há muita controvérsia e divergências nas Câmaras e nos Juizados Especiais.

Os Juizados têm votado favoravelmente aos estudantes concedido dano moral.

Acredito que o Doutor Renan
Phelipe Santos Vilela já conheça meu voto, o qual é pelo desprovimento do recurso da estudante.

Algumas Câmaras têm julgado favorável ao estudante, outras de forma desfavorável e outras mantendo o entendimento de que a competência é da Justiça Federal.

Como tantos outros, sigo essa mesma linha de entendimento e estávamos na Câmara, antes de levar para a sessão de julgamento, declinando da competência e encaminhando para a justiça Federal, de forma unânime, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Desembargadora Clarice Claudino da Silva e eu.

Depois que houve a rejeição das teses que levei para a sessão de julgamento, retornando, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho entendeu que a competência deveria ser mantida.

V O T O – V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Trata-se de Apelação Cível de relatoria da Douta Desembargadora Marilsen Andrade Addário, interposta por
MARIANNA SEVILLA DO PRADO
e já devidamente relatada no voto apresentado em sessão.

Embora a Douta Relatora tenha proferido voto analisando o mérito recursal, peço vênia para divergir.

De plano, cabe consignar que o caso em tela demanda reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no polo passivo, razão pela qual se faz imperiosa a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 114 do CPC.

A propósito:

“O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001). E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010. Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável. Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES). Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária. Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE). Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil”.
(TJMT, Terceira Câmara Cível, RAC n. 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021).

E mais:

“Não se pode olvidar que a questão (1) ilegalidade da cobrança de valores que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes. Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceção, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe: ‘o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes’. Dessa forma, se a defesa da Apelante é que a cobrança é legitima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa. Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legitima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento que foi firmado somente entre o aluno apelado e o FNDE, quando este último sequer integra a lide. (sic).”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, Recurso de Agravo de Instrumento n. 1028938-86.2017.8.11.0041, julgado em 23/03/2022)

Ademais, o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida na data de 10/06/2021, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por estudante em face de Acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, em que se discutia acerca da legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino quando os valores eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES, sendo que de ofício o Ministro reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

No referido caso era sustentada a competência da Justiça Estadual, fundamentando a Recorrente que se tratava de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato firmado em duplicidade, sendo que em decisão monocrática o Ministro decidiu que:
‘reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art.109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação’ e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal’.

Diante dessas considerações, havendo interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o qual deve figurar como litisconsorte passivo necessário, e estando presentes os requisitos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal, reconheço a incompetência da Justiça Estadual, razão pela qual
DECLINO DA COMPETÊNCIA
em favor da Justiça Federal, nos termos do artigo 114 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Na Primeira Câmara de Direito Privado, eu e o Desembargador Sebastião de Barbosa Farias, remetemos para a Justiça Federal e somos vencedores, porém temos a discordância do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023